Tribunal: TJES
Processo: 0024839-34.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024839-34.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO CABRAL DE MAGALHAES e outros (3)

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
–
OMISSÃO

CONFIGURAD
A

–
COBRANÇA
REFERENTE A
ATO COOPERATIVO – AUSÊNCIA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA – INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DE 10 (DEZ) ANOS –
VÍCIO SANADO
–
RECURSO PROVIDO
SEM
EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
A alegação da prejudicial de mérito da prescrição não foi enfrentada por este órgão colegiado, embora conste das razões de apelação, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

2.
Segundo afirma o embargante, a dívida ora cobrada tornou-se exigível em 11/09/2003, razão pela qual a pretensão exercida somente em 2009 resta prescrita diante da incidência do prazo de 3 (três) anos previsto pelo artigo 206, §3º, inviso VII, do Código Civil.

3.
Conforme orientação assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de obrigação fundada em ato cooperativo, tal como exercida no caso dos autos, à míngua de regramento específico, sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos disciplinado pelo artigo 205, do Código Civil, razão pela qual resta afastada a incidência da prescrição no caso concreto.

4.
Recurso conhecido e provido para sanar a omissão. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. Acórdão mantido quanto ao mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PROVIMENTO sem a concessão de efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GERALDO CABRAL DE MAGALHÃES
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6655147), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora embargante, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (evento nº 6717209), o recorrente alega, em síntese, que o v. acórdão resta omisso, porquanto não houve enfrentamento da alegada prescrição da pretensão de cobrança deduzida em seu desfavor.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que, de fato, a alegação da prejudicial de mérito da prescrição não foi enfrentada por este órgão colegiado, embora conste das razões de apelação de fls. 210/215-verso.

Segundo afirma o embargante, a dívida ora cobrada tornou-se exigível em 11/09/2003, razão pela qual a pretensão exercida somente em 2009 resta prescrita diante da incidência do prazo de 3 (três) anos previsto pelo artigo 206, §3º, inviso VII, do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

[...]

VII – a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação;

[...]

Todavia, de acordo com a orientação assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de obrigação fundada em ato cooperativo, tal como exercida no caso dos autos, à míngua de regramento específico, sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos disciplinado pelo artigo 205, do Código Civil, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA FUNDADA EM ATO COOPERATIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. A pretensão de cobrança de obrigações pecuniárias variáveis, fundadas em ato cooperativo celebrado para a construção de empreendimento residencial, prescreve em 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.439.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS ADMITIDOS, DEMITIDOS, ELIMINADOS OU EXCLUÍDOS. ESTATUTO SOCIAL. PREJUÍZOS QUE SUPERAM O FUNDO DE RESERVA. RATEIO NA RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS. LIMITAÇÃO SOMENTE ATÉ DOIS ANOS DO DESLIGAMENTO DA COOPERATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONCORRÊNCIA DE NORMAS NO TEMPO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ATO COOPERATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. Ação de cobrança ajuizada em 05/03/10. Recurso especial interposto em 19/03/15 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. 2. O propósito recursal consiste em dizer: i) da aplicação dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032, ambos do CC/02, à sociedade cooperativa; ii) qual o prazo prescricional para cobrança de ato cooperativo. 3. Apenas em hipótese de omissão legal no que tange à disciplina das sociedades cooperativas, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples (art. 1.096, do CC/02). 4. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos (art. 89, da Lei 5.764/71). 5. Inadmissível o propósito recursal de limitar a responsabilidade do ex-associado, pelo rateio dos prejuízos acumulados, somente até dois anos de seu desligamento da cooperativa, ante a prevalência do disposto no Estatuto Social e a correspondente decisão da Assembleia Geral. 6. Na ausência de disciplina específica sobre a prescrição da cobrança de ato cooperativo, deve incidir o prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205, do CC/02. 7. Na hipótese dos autos, observada a regra de transição do art. 2.028, do CC/02, não se verifica o implemento da prescrição da pretensão de cobrança formulada pela cooperativa em face do ex-associado. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.774.434/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 12/11/2020.)

Portanto, visto que o crédito ora demandado tornou-se exigível em 11/09/2003 e esta ação foi proposta no ano de 2009, não há que se falar em incidência da prescrição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar omissão do v. acórdão embargado no sentido de apreciar e rejeitar a prejudicial de mérito da prescrição, mantendo-se na íntegra o v. acórdão embargado quanto ao julgamento do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)